Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. EXCLUSÃO. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de falsidade identidade é formal, consumando-se quando o réu utiliza nome diverso do seu, independentemente de eventual obtenção do resultado pretendido e de as autoridades terem descoberto a real identidade através de consulta em sistema.

2. O mero conhecimento da ilicitude do fato não é motivo suficiente para desabonar a culpabilidade na primeira fase.

3. Os antecedentes criminais não podem ser considerados como fatores determinantes para considerar a personalidade do agente como negativa.

4. Fixada a pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional semiaberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.